Tribunal: TJPA
Processo: 0001840-87.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001840-87.2010.8.14.0015

APELANTE: AGROPECUARIA BEIRA RIO - ORIENTE LTDA

APELADO: EPAMINONDAS MARCELINO COSTA, ASSOCIACAO DOS MINI PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIAO BEIRA RIO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTE SOBRE O ACÓRDÃO N. 191.957 QUE DEU PROVIMENTO A APELAÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE PELO 1º GRAU. SENTENÇA DE ORIGEM QUE AFIRMOU QUE A APELANTE NÃO COMPROVOU O EXERCÍCIO DA POSSE AGRÁRIA E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE RECONHECE A POSSE AGRÁRIA EM FAVOR DA APELANTE E SOB O FUNDAMENTO DE SER NECESSÁRIO A DISCUSSÃO DA POSSE AGRÁRIA COMO REFLEXO DA PROPRIEDADE DÁ PROVIMENTO A APELAÇÃO REFORMANDO A SENTENÇA DE ORIGEM. ACÓRDÃO EMBARGADO PELOS APELADOS E PELA APELANTE. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA REFORMAR O ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL QUE SE FAZ PRESENTE. DEMONSTRAÇÃO QUE A ÁREA EM LITÍGIO É FORMADA POR TERRAS PÚBLICAS DE PATRIMÔNIO DO ESTADO DO PARÁ. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA POSSE PELO PARTICULAR SOBRE TERRAS PÚBLICAS POR FORÇA DA SUMULA 637 DO STJ. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL CONEXA N.
0044774-36.2014.8.14.0301 QUE CONFIRMOU A HIGIDEZ DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.830 DE 21.10.1969 QUE DECLAROU NULOS OS TÍTULOS DE TERRA QUE DERAM ORIGEM AS FAZENDAS BEIRA-RIO E ORIENTE.
OS PROVIMENTOS Nº 013/2006-CJCI, Nº 002/2010-CJCI E Nº 10/2012- CJCI-CJCRMB EMITIDOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, EM ATENDIMENTO AS DETERMINAÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA-CNJ, AO CANCELAREM AS MATRÍCULAS REFERENTES ÀS TERRAS COM PROPORÇÕES SUPERIORES AOS LIMITES CONSTITUCIONAIS EXISTENTES À ÉPOCA, RATIFICAM OS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL DE 1969 E FAZEM CUMPRIR A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE, ELEITA PELO CONSTITUINTE COMO CONDIÇÃO ‘SINE QUA NON’ PARA A EFETIVAÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO A PROPRIEDADE.

REVISÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA REAFIRMAR QUE NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE AGRÁRIA DA APELANTE NA OCASIÃO DA OCUPAÇÃO DA ÁREA EM LITÍGIO E NEM PODERIA TER HAVIDO UMA VEZ QUE NA OCASIÃO AS TERRAS JÁ HAVIAM RETORNADO AO PATRIMÔNIO DO ESTADO DO PARÁ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA CONHECIDO E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA
ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO E DE
EPAMINONDAS MARCELINO COSTA
CONHECIDO E ACOLHIDOS. APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR O ACÓRDÃO N. 191.957 E REVIGORAR A SENTENÇA DO 1º GRAU PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREQUESTIONADOS OS ARTIGOS 371, 373, 493, 561, 1.013, 1.014 E 1.024 DO CPC; ARTIGO 100 DO CC/2002 E 186 DA CF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração da
AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA e CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração da
ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO
e de
EPAMINONDAS MARCELINO COSTA
,
aplicando-lhe os efeitos infringentes para anular o
ACÓRDÃO N. 191.957
e
REVIGORAR A SENTENÇA DO 1º GRAU PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL E REEXAME Nº
0001840-87.2010.8.14.0015

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE/APELANTES: AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA

EMBARGANTE/APELADO:
ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO

EMBARGANTE/APELADO: EPAMINONDAS MARCELINO COSTA

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATÓRIO

Em síntese a Agropecuária Beira-Rio Oriente Ltda. ingressou com Ação de Reintegração de posse na Vara Agrária de Castanhal em 25.10.2010 alegando ser proprietária da Fazenda Beira-Rio, com área de 9.389ha (nove mil, trezentos e oitenta e nove hectares), e que há mais de 20 anos exercia a posse do imóvel quando em 2002 foi invadido culminando, em maio de 2004, com a ocupação de toda a área do imóvel. Requereu a reintegração e a condenação dos invasores por danos.

O processo foi regularmente instruído e o pedido foi julgado improcedente, sob os fundamentos que embora tenha o autor alegado que exercia posse agrária no imóvel objeto do presente litígio, não conseguiu se desincumbir de seu ônus probatório de provar o fato constitutivo de seu direito.

Inconformado interpôs recurso de
Apelação Cível fls.964/981 (ID2631881)
contra a sentença de fls.943/956 que julgou improcedente o pedido, no qual arguiu cerceamento de defesa no 1º grau por não lhe ter sido viabilizada a produção de provas para configuração da posse agrária e que isso pode ser corrigido neste juízo
ad quem.

Discorreu longamente sobre função social da propriedade, reforma agrária, estado democrático de direito, para se opor a sentença recorrida.

Voltou a pedir tutela provisória de urgência para obter a imediata ordem judicial de reintegração e na sequência obter a reforma em definitivo da sentença.

Contrarrazões da
ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO
e de
EPAMINONDAS MARCELINO COSTA

em fls.993/1.047 (ID

2631882) arguindo essencialmente que a empresa foi constituída apenas em dezembro de 2004 portanto não poderia ter exercido a posse das terras antes da sua constituição; que houve preclusão quanto ao direito de produção de provas sendo inviável a reabertura da fase neste momento processual e rechaça os argumentos da apelante quanto ao aproveitamento da terra e caracterização da posse agrária. Pede a manutenção da sentença.

Originalmente distribuída a
Desa. Maria Filomena Buarque que determinou a redistribuição por prevenção à Desa. Gleide Pereira de Moura
por força da relatoria na petição nº 0008893-23.2017.8.14.0000 (fl.1.054).

Houve manifestação
ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO
e de
EPAMINONDAS MARCELINO COSTA

contraria a redistribuição do feto (fls.1.070/1072).

Assegurado o contraditório quanto a ocorrência, ou não, da prevenção (fls.1.074/1.083).

A então Relatora encaminhou os autos ao
Parquet
que através do parecer da Procuradora Mariza Machado da Silva Lima se manifestou na apelação opinando pelo seu provimento com a imediata reintegração de posse dos autores/apelantes (fls.1.086/1.089 - ID2631887).

As fls. 1.092/1.105 (ID2631889), por unanimidade, a 2ª Turma de Direito
Privado
deu provimento a apelação reformando a sentença por reconhecer que a função social da propriedade era observada pela apelante e determinou a reintegração de posse.

Sobrevieram os embargos de declaração da
ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO
(fls.1.108/1.122 - ID2631892) bem como os de
EPAMINONDAS MARCELINO COSTA

(fls.1.123/1.141 - ID2631893) até aquele momento representados por advogados distintos.

A
AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA
também opôs seus embargos de declaração (fls.1.142/1.145 - ID

2631894).

Todos devidamente intimados apresentaram suas contrarrazões aos embargos (fls. 1.150/1.164; 1.165/1.180; 1.181/1.187; 1.188/1.191).

Antes de julgados os embargos, a
AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA
peticionou para que o juízo do 1º grau fosse comunicado do julgamento da apelação, o que veio a ocorrer conforme ato ordinatório de fl.1.194 (ID

2631898).

Acusando haver recebido informação incompleta o juízo da vara Agrária requereu e posteriormente reiterou pedido de informação sobre o resultado do julgamento da apelação, ocasião em que a Relatora, Desa. Gleide Pereira de Moura, reportou que embora tenham sido opostos múltiplos embargos de declaração, não havia impedimento para o cumprimento da liminar de reintegração de posse, concluindo que a liminar deveria ser cumprida (fl.1.222 - ID

2631899).

Em atenção ao despacho do juízo
ad quem,
o juízo da vara agrária intimou as partes para adoção de providencias para o cumprimento da liminar no prazo de 10 dias (fls.1.232/.1.234).

ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO
e
EPAMINONDAS MARCELINO COSTA

se manifestaram pela impossibilidade de cumprimento da liminar antes do julgamento dos embargos de declaração (fls.1.236/1.242 - ID2631901).

A
ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RI
O
interpôs agravo interno contra a decisão da Desa. Gleide Pereira de Moura que afirmava que a liminar de reintegração deveria ser cumprida independentemente do julgamento dos embargos de declaração (fls.1.243/1.252 - ID

2631902).

EPAMINONDAS MARCELINO COSTA

também interpôs agravo interno da mesma decisão (fls.1.255/1.263 - ID

2631904).

Embora já houvesse se manifestado em sede de contrarrazões aos embargos de declaração (fls.
1.181/1.187),
EPAMINONDAS MARCELINO COSTA
volta a peticionar impugnado os embargos de declaração opostos por
AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA,
a qual revisitou os autos apresentando contrarrazões aos agravos internos de Epaminondas e da Associação (fls.1.281/1.286 e 1.287/1.292 respectivamente, ID

2631908).

Em 30/11/2018 o
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
veio aos autos informando que realizou inúmeras obras na área em litígio, como quilômetros de estradas vicinais, construção de escola, posto de saúde, implementação de linhas de transporte escolar, construção de pontes e manilhas para transposição de cursos d’água, eletrificação rural e, diante dos investimentos públicos e da consolidação social das comunidades que ocupam a área entende haver interesse público pelo que requereu a sua inclusão no feito, a nulidade do processo por falta de participação no polo passivo e a suspenção da liminar de reintegração (fls.1.293/1.295 - ID2631909).

Instada a se manifestar sobre o pedido do Município de Paragominas a
AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA
pugnou pelo indeferimento dos pedidos (fls.1.302/1.308 - ID

2631910).

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
foi chamado a se manifestar sobre a petição do
Município de Paragominas

pelo que o fez pronunciando-se pelo provimento dos pedidos do ente público (fls.1.313/1.318 - 2631912), dessa vez pela pena do Procurador Nelson Medrado.

Na sequência, comparece aos autos o
INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA
pugnando pelo julgamento urgente dos recursos pendentes (fl.1.319 - ID2631913).

Ato contínuo, é a vez do
ESTADO DO PARÁ
requerer o ingresso na lide informando que a
Associação dos Mini E Pequenos Produtores Rurais da Colônia União Beira-Rio

ocupa a área há 16 anos e que os títulos de terra que fundamentam a presente ação possessória seriam nulos uma vez que as matrículas sobre as quais se assentam foram todas canceladas no Cartório de Registro de Imóveis de Paragominas, sendo a área revertida ao patrimônio público (fls.1.320/1.321 - ID2631914).

A então Relatora, Desa. Gleide Pereira de Moura reconsiderou a decisão anterior (aquela de fls.1.222) e deferiu o efeito suspensivo aos embargos de declaração, sustando o cumprimento liminar da reintegração de posse até o julgamento final dos embargos de declaração (fls.1.322/1.323), havendo o juízo do 1º grau cumprido essa última decisão (fls.1.326/1.327).

Em fls. 1.331/1.338 a
FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO PARÁ – FAEP
requereu o ingresso na lide na condição de
amicus curiae,
ocasião em que promoveu a juntada da certidão de registro de imóvel da área em disputa datada de abril de 2004; a cópia do Laudo Pericial do SIGEO datado de agosto de 2014; e cópia do Processo Administrativo 021/2017 da SEMMA – Secretaria do Meio Ambiente de Paragominas (fls.1.341/1.450).

A
AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA
volta aos autos para interpôs agravo interno contra a decisão da Relatora que concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração (fls.1.451/1.462).

Contrarrazões ao agravo interno de
EPAMINONDAS MARCELINO COSTA

em fls.1.496/1.510; e contrarrazões da
ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO
em fls.1.512/1.536.

No final do mês de maio daquele ano, a então Relatora requereu pauta de julgamento em plenário virtual (fls.1.570/1.572).

Em fls.1.614/1.617 a
ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO
informa a Relatora a existência de outro processo (nº 0044774-36.2014.8.14.0301) no qual litigam o
ESTADO DO PARÁ
(requerido) de um lado e a
AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA (autora)
de outro, e que aquele processo constitui prejudicial de mérito para este aqui, o que torna imprescindível a apreciação das petições do Município de Paragominas e do Estado do Pará antes do julgamento dos embargos de declaração.

Ato continuo a
AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA
peticionou requerendo que o processo fosse julgado em plenário por videoconferência (fl.1.618).

O
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
volta a requerer o ingresso no feito e pede também a retirada do feito do plenário virtual (fls.1.619/1620).

A Relatora deferiu o pedido de plenário por videoconferência e reordenou a inclusão em pauta (fls.1.621/1.623 - ID

2632135).

Em fls. 1.625/1.628 (ID2632137) o
ESTADO DO PARÁ
volta a peticionar (já havia peticionado em 12/03/2019 – fls.1.320/1.321) requerendo a retirada de pauta de julgamento em plenário físico e, que o feito seja chamado a ordem para que:

1.

O pedido de ingresso na lide fosse apreciado na condição de litisconsorte passivo necessário uma vez que a área em litigio constitui-se em bem público estadual;

2.

Houvesse a reunião dos processos conexos, sendo este remetido para a 1ª Turma de Direito Público;

3.

Fosse declarada a nulidade da ação de reintegração de posse por força da súmula 619 do STJ.

Em 25/06/2019 aquela 2ª Turma de Direito Privado julgou, a unanimidade, parcialmente providos os embargos de declaração de
ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO
e
EPAMINONDAS MARCELINO COSTA

atribuindo-lhes efeitos infringentes para redefinir que a reintegração de posse somente deverá ser realizada quando do cumprimento de sentença após o respectivo trânsito em julgado.
Noutra banda, julgou prejudicado os embargos de declaração da
AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA
(fls.1.729/1.733 - ID

2632145).

AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA
interpôs novos embargos de declaração (fls.1.716/1.728 - ID2632144), antes mesmo da publicação do acordão.

A até então
Relatora declarou suspeição superveniente e requereu a redistribuição
do feito (fl.1.734 - ID2632146).

A
ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO
(fls.1.735/1.744 - ID2632147)
interpôs embargos de declaração
.

Processo redistribuído a
Desa. Edinea Tavares que apontou suspeição
para relatar o mesmo e determinou nova redistribuição (fl.1.749 - ID2632149).

Processo redistribuído a
Desa. Maria do Céo Coutinho
(ID2632149).

A
AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA
peticionou informando prevenção do
Des. Ricardo Nunes
(fls.1.752/1.754 - ID

2632151).

A Desa.
Maria do Céo Coutinho
acolhe a prevenção apontada e determina a redistribuição do recurso ao
Des. Ricardo Nunes
(fl.1.760), que por sua vez rejeitou a prevenção determinando a devolução dos autos a Desa. Maria do Céo (fl.1.761).

A
ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO
suscitou conflito negativo de competência (fls.1.762), que não evoluiu porque a
Desa. Maria do Céo declarou suspeição
(fl.1.767 - ID2632156) e o
Des. Ricardo Nunes também
(fl.1.770 - ID

2632156).

Mais uma vez o processo foi redistribuído, agora ao
Des. Constantino Guerreiro
que também acusou suspeição por foro íntimo (fl.1.773 - ID

2632156).

Redistribuídos novamente, desta vez ao
Des. José Maria do Rosário
que destacou o interesse do
ESTADO DO PARÁ
em ingressar na lide, pelo que a matéria passaria a ser de competência das turmas de direito público e submeteu o recurso a análise da Vice-Presidência (fl.1.777 - ID2632156), sendo processo redistribuído a minha relatoria.

Irresignada a
AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA
requereu uma certidão narrativa do feito (fls.1.779 - ID2632157) e interpôs agravo interno sob o fundamento que não se trata de direito público e teria ocorrido preclusão
pro judicato
uma vez que a competência já teria sido objeto de apreciação pelo Tribunal por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão nº 191.957 (fls.1.783/1.798).

Quando finalmente o processo ficou concluso ao gabinete determinei a redistribuição deste recurso a Desa. Maria Elvina Gemaque por conexão ao processo 0044774-36.2014.8.14.0301 (ID

2632160), a qual, tão logo recebeu os autos acusou suspeição por foro íntimo em ambos os recursos (neste em fl.1.805 - ID

2632161 e no outro conexo naqueles autos no mesmo dia).

A
ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO
interpôs embargos de declaração ante a falta de manifestação da Desa. Maria Gemaque sobre a conexão apontada em minha decisão (fls.1.806/1.807 - ID

2632162), havendo manifestação da parte contraria em fls.1.812/1.817.

Em fl.1.818 a
AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA
requer a expedição de certidão de interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo.

Os autos voltaram conclusos a este gabinete nos termos da Ordem de Serviço 01/2018-VP.

Despachei nos autos promovendo o saneamento do processo ID

2632266, ocasião em que
INDEFERI
o pedido da
FAEPA
para ingresso na lide como
amicus curiae;
INDEFERI
o pedido do
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
de ingresso na lide;
DEFERI
o ingresso do
ESTADO DO PARÁ
na condição de litisconsorte passivo,
DETERMINEI
a reunião desta apelação com a apelação n. 0044774-36.2014.8.14.0301 e,
INDEFERI
o pedido para declarar nula a ação de reintegração de posse.

Na mesma decisão
DECLAREI

prejudicados os agravos internos

fls. 1.243/1.252 e 1.255/1.263, considerando que a então relatora Desa. Gleide Moura reconsiderou a decisão agravada (fl.1.222), por conseguinte ineficazes as contrarrazões sobre os referidos recursos.

Da mesma
DECLAREI
a
perda de objeto do objeto o agravo interno
interposto por
AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA
as fls.1.451/1.462 contra a decisão da Desa. Gleide que havia sustado o cumprimento da liminar de reintegração até o julgamento final dos embargos de declaração, o que aconteceu em 25/06/2019 (fls.1.729/1.733). Também
DECLAREI
prejudicado os embargos de declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO
em fls.1.812/1.807.

DEFIRI
o pedido de certidão fl.1.779 e
INDEFERI
o pedido de fl. 1.818.

RECONHECI

pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos em face do acórdão
nº 207.002 por ambas as partes

em fls.1.716/1.729 e 1.735/1.744.

DETERMINEI
que permaneçam suspensas as execuções dos acórdãos nº
191.957 e 207.002 e ordenei a digitalização dos autos.

A
AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA
interpôs agravo interno contra essa decisão ID2659989.

A
Associação dos Mini e Pequenos Produtores Rurais da Colônia União Beira-Rio e Epaminondas Marcelino Costa
apresentaram contrarrazões ao agravo interno ID3106265.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
em judicioso parecer do Procurador Waldir Macieira, se manifestou pelo
DESPROVIMENTO
do agravo interno ID3142120.

O
ESTADO DO PARÁ
(ID3223558) pugnou pela manutenção da decisão monocrática recorrida.

A
AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA
apresentou petição pedindo o cumprimento da reintegração de posse ID

5472146.

Nova petição da
AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA
onde torna a requerer o cumprimento provisório da reintegração de posse juntando grande volume de documentos relativo à ação popular que funciona como autora junto a justiça federal (ID7003178).

O
agravo interno ID2659989
foi por unanimidade
CONHECIDO e NÃO PROVIDO
conforme
acórdão ID8825240
cuja ementa é a seguinte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DE SANEAMENTO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE PELA MANIFESTAÇÃO DO PARQUET TER OCORRIDO ANTES DAS CONTRARRAZÕES DO ESTADO. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO O ARGUMENTO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUANTO A COMPETÊNCIA ORIUNDA DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO UMA VEZ QUE O TRIBUNAL AINDA NÃO HAVIA SE MANIFESTADO QUANTO A LEGITIMIDADE DA FAZENDA ESTADUAL PARA COMPOR A LIDE. APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 55 DO CPC RECONHECIDA A CONEXÃO DESTA APELAÇÃO COM A APELAÇÃO Nº 0044774-36.2014.8.14.0301. APLICAÇÃO DA SÚMULA 637 DO STJ. HIGIDEZ DOS TÍTULOS DE TERRA QUE DERAM ORIGEM À FAZENDA BEIRA RIO SÃO DEMANDAS OBJETO DA AÇÃO DE ANULAÇÃO CONEXA NÃO PODE SER DISCUTIDA NESTE RECURSO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, MAS SIM NAQUELE CONEXO. HAVENDO SUBSTANCIAL DÚVIDA QUANTO AO DIREITO PROFERIDO NOS ACÓRDÃOS ANTERIORES, A MANUTENÇÃO DO STATUS QUO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Sobrevieram petições da embargante/apelante AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA reportando prática de ilícitos ambientais na área ocupada pelos embargantes/apelados, pugnando a revisão do efeito suspensivo concedido para que seja revigorada a ordem de reintegração de posse em seu favor.

É o essencial a relatar. Passo ao voto dos embargos de declaração.

VOTO

VOTO

Tempestivos e adequados, conheço dos três embargos de declaração.

De início afasto os argumentos acerca da ocorrência de ilícitos ambientais na área em litígio e a necessidade de contraditório sobre esse ponto, posto que não dizem respeito ao objeto da lide e não influenciarão em absolutamente nada a entrega da jurisdição que será finalmente prestada, assegurando a todos o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (art. 4º do CPC) sem perder de vista que Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva agindo de acordo com a boa-fé (arts. 5º e 6º do CPC).

Passo a análise dos argumentos opostos. Primeiro pela
Associação dos Mini e Pequenos Produtores Rurais da Colônia União Beira-Rio
.

A associação embargante descrevem a ocorrência de contradição entre o descrito na petição inicial quando o embargado afirmou que a área em litígio foi invadida em 2002 sendo integralmente ocupada em 2004 quando as terras estariam na posse da empresa
FREGONA
e o acórdão embargado que afirmou
não ser necessária a demonstração do exercício da propriedade, de modo que pouco importa para a presente lide, se a Fazenda Beira-Rio Oriente foi constituída apenas em 2004, pois o que deve ser demonstrado em ações que visam a reintegração de posse é exatamente a
posse fática
do bem, que para tanto
pode ter sido exercida antes mesmo da aquisição da propriedade ou constituição da empresa
.

Aponta outra contradição que diz respeito a afirmação que ocorreu esbulho possessório praticado mediante ação coletiva, com a destruição de bens moveis e imóveis, sem que haja qualquer elemento mencionado que vincule os ocupantes (desde 2004) as ações de destruição referidas, e que a afirmação seria fruto de dedução do juízo
ad quem
.

Nos embargos de declaração de
EPAMINONDA MARCELINO COSTA,
o embargante segue essencialmente a mesma linha argumentativa dos embargos apresentados pela
Associação dos Mini e Pequenos Produtores Rurais da Colônia União Beira-Rio,
aquela que a autora não se desincumbiu de
provar que

exercia a posse agrária do imóvel anterior aos apelados
, pelo contrário, afirma que segundo as provas nos autos (laudo do SIGEO) quem demonstrou a posse agrária foram os embargantes, conforme resposta aos quesitos 5 a 7:

Descreve, ainda, que
a apelante além de não possuir a posse da terra também não possui o domínio uma vez que a matrícula do imóvel foi cancelada
através do Provimento n. 002/2010-CJCI do TJPA, publicado em 25/08/2010 em cumprimento à decisão do CNJ nos autos do PP n. 0001943-67.2009.2.00.0000.

Ambos os embargos requerem a atribuição de efeitos modificativos, para negar provimento a apelação confirmando a sentença.

Noutra ponta do litígio, a
AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA
opôs embargos de declaração afirmando que o acórdão embargado foi
omisso em relação ao pedido de concessão de tutela de urgência
requerido para que fosse liminarmente reintegrada na posse da área em disputa. Pede o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e obter a liminar de reintegração perseguida.

Esta Turma Julgadora tem por tradição reconhecer a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes a embargos de declaração,
contudo, o faz
cum grano salis
.
Este processo é um exemplo dessas exceções.

Embora a sentença tenha concluído que se o autor
não comprovou

ter a posse agrária
, e por isso não poderia se valer da proteção possessória daí advinda, uma vez que só pode ser deferida a quem
verdadeiramente comprove exercer essa posse especial
, o que não era o caso da
AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA.

Acontece que a
2ª Turma de Direito Privado
entendeu que havia “
evidência
” que a autora da ação desenvolvia pecuária de corte no local, antes da ocupação da terra pelos recorridos, fixando como supedâneo probatório o
Laudo Pericial de fls. 87/93
, segundo o qual teria havido esbulho possessório praticado mediante ação coletiva, com a destruição de bens moveis e imóveis.

O acórdão também se refere ao
depoimento do Sr. LANDULFO BRITTO FILHO
, especificamente na parte que teria descrito que fazenda foi invadida estava em plena atividade, trabalhando no local o declarante e dois vaqueiros e que havia no momento cerca de 2 mil ovinos, caprinos e equinos, estes últimos por volta de 50 cabeças e que soube pelos empregados que estavam na fazenda, que no momento da invasão chegou um carro com cerca de dez pessoas armadas, que mandaram os empregados saírem da casa sede, foram lá onde estavam os animais e mataram alguns ovinos e caprinos na frente dos empregados.

No acórdão embargado a Relatora, coligindo os depoimentos com o laudo
concluiu que a fazenda não estava abandonada
, que a posse não foi pacífica e que “está havendo destruição ambiental”, bem como acompanhou o parecer do MP reafirmando que “
o apelante possui domínio real da área rural, conforme registro de imóvel e matrícula demonstrado nos autos, tem o direito de ser restituído na posse da área esbulhada para dar continuidade nas suas atividades
,
e que

se faz necessário que se discuta a posse agrária como reflexo da propriedade
,
”

de modo que, quando se trata de ação de reintegração de posse agrária, importante que seja obedecido em especial o cumprimento da função social da propriedade rural, por força do art. 186, incisos I a IV, da Constituição Federal.

Com todas as vênias, ouso discordar, pelos fundamentos que passo a expor.

A presente ação foi ajuizada em 2010 com base probatória no depoimento de um empregado e no laudo acima referido, contudo, esses mesmos documentos produzidos em 2004 e acolhidos pelo acórdão em 2018
como prova de esbulho
, foram, aparentemente, usados pela ora apelante em um
outro processo de reintegração de posse movido em 2005
, no qual foram requeridas justamente aquelas pessoas que à época eram acusadas pela apelante no Inquérito Policial (e no mesmo laudo) que se referiu o julgado embargado. Colha-se a conclusão da autoridade policial naquela época e os nomes dos requeridos Manoel Moraes, João Farias, Antônio Moura, Jorge Nascimento, Edilene Fernandes, Jaci Souza e outros, que figuraram como requeridos na reintegração de posse em 2005:

*IPL apresentado como prova pela AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE ltda.

espelho do sistema LIBRA com os registros da ação em 2005 e do trânsito em julgado da sentença.

Do ponto de vista probatório, a existência de outro processo movido com base nas mesmas provas apresentadas pela apelante, não elide a relação entre os atuais apelados e o esbulho reportado neste processo, contudo, me parece que as provas apresentadas na inicial, e sobre as quais o acórdão fundamentou-se para reformar a sentença, não deveriam ter a capacidade de mitigar outras provas produzidas especificamente para este processo, como o laudo do SIGEO que de forma reflexa comprova a posse agrária dos apelados. Diga-se desde, logo, que o laudo do SIGEO é uma prova requerida pela própria
AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA
. Colha-se nos autos do processo o termo de audiência preliminar:

Perceba-se que os apelados não compareceram à audiência e a prova requerida pela ora apelante foi deferida pelo juízo. Colha-se a seguir:

Ainda sobre a questão probatória, o acórdão embargado ficou aquém do que poderia quando não enfrentou fundamentos da lúcida sentença, em especial aqueles para valoração das provas, principalmente os relacionados ao depoimento do Sr. Sr. LANDULFO BRITTO FILHO, que, conforme referido acima foi destacado durante o julgamento da apelação. Colham-se este e outros fundamentos de prova da sentença:

Noutra senda, cumpre retomar que
o acórdão embargado dispôs que o apelante possuía domínio real da área rural, conforme registro de imóvel e matrícula demonstrado nos autos
, tinha o direito de ser restituído na posse da área esbulhada para dar continuidade nas suas atividades,
e que se faz necessário que se discuta a
posse agrária como reflexo da propriedade
.

Há um lapso no fundamento.

Ainda que se leve em conta que a posse significa visualização do domínio, exteriorização do direito de propriedade, ou seja, só há posse onde possível o domínio, não é certo perder de vista que em razão do cancelamento dos títulos concedidos aos particulares que historicamente dão origem a cadeia dominial, por força do Decreto Estadual
nº 6.830/69, este corroborado pelos Provimentos nº 013/2006-CJCI, nº 002/2010-CJCI e nº 10/2012- CJCI-CJCRMB emitidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em atendimento as determinações do Conselho Nacional de Justiça-CNJ,

o imóvel em questão retornou ao patrimônio do Estado do Pará
, que, a partir de então, possui, conforme dispõe a Súmula 637 do C. STJ
[1]
, legitimidade e interesse para intervir na ação possessória, independente da fase processual que se encontre, para deduzir a respeito do seu domínio sobre o imóvel em questão.

Nesse caminhar, ainda que fosse razoável reconhecer o esbulho, inexoravelmente exsurgiria no caso, a impossibilidade legal de propriedade e posse particular sobre o imóvel em litígio, pelo fato de tratar-se de bem público. Lembrando, é claro, que é assente a jurisprudência desse eg. STJ de que não configura posse, mas mera detenção, a ocupação irregular de terras públicas por particulares.

Tais bens (públicos), vinculados a um fim administrativo, sofrem efetivas restrições a sua alienação, oneração e utilização, cabendo sempre à Administração a proteção, podendo, legitimamente, valer-se dos meios judiciais comuns e especiais, para a garantia da propriedade e defesa da posse, repelindo particulares que eventualmente a detenham, em prol do seu maior destino de servir ao público. Não pode a vontade privada desafetar a destinação de terras públicas para reduzi-la ao fim privado.

O que não pode ser objeto de propriedade (pelo particular) não pode ser objeto de posse.

Indo um pouco mais além, em perspectiva, se as terras são públicas seria razoável inferir que não se trata de invasão uma vez que se tratava de simples detenção, o que levaria a inferência reflexa que a figura dos requeridos passa a assemelhar-se com a de colonos.

Assim exposto, conclui-se que o imóvel objeto da presente lide sequer pode ter sua posse reclamada pela
AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA,
isso porque os bens públicos de uso comum do povo são inalienáveis (C. Civil, art. 100), não admitem posse por particulares, tanto que insuscetíveis de usucapião (C. Civil, art. 102 e CF, art. 183, § 3º), daí que impróprio se falar em posse, de maneira que
REJEITO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
da
AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA.

Noutra senda, seja porque a apelante não demonstrou com clareza necessária o exercício de posse agrária em relação ao bem objeto da lide, como bem fundamentou a sentença do 1º grau, ou seja pelo superveniente reconhecimento de que a área em litígio trata-se de terra pública, cujo domínio é do Estado do Pará e, por conseguinte, reconhece-se a ilegitimidade ativa da
AGROPECUÁRIA BEIRA-RIO ORIENTE LTDA
, reflexa da declaração de higidez do Decreto Estadual
nº 6.830/69, corroborado pelos Provimentos nº 013/2006-CJCI, nº 002/2010-CJCI e nº 10/2012- CJCI-CJCRMB emitidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme atestado nos autos da apelação cível n.
0044774-36.2014.8.14.0301, recém julgada,
voto
pelo
CONHECIMENTO
e
ACOLHIMENTO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
da
ASSOCIAÇÃO dos MINI e PEQUENOS PRODUTORES RURAIS da COLONIA UNIÃO BEIRA-RIO
e de

EPAMINONDA MARCELINO COSTA,
para
atribuir-lhes efeitos infringentes,
reformando o acórdão embargado para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de reintegração de posse, tudo nos termos dos artigos 371, 373, 493, 561, 1.013, 1.014 e 1.024 do CPC; artigo 100 do CC/2002 e 186 da CF.

Dou por prequestionados os artigos 371, 373, 493, 561, 1.013, 1.014 e 1.024 do CPC; artigo 100 do CC/2002 e 186 da CF.

É o voto.

Belém, data e hora do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio.

Belém, 30/10/2023